Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária, que transita perante a 4a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de outro agravo de instrumento[1], que, de seu turno fora distribuída a esta egrégia 1a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvida sob a relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Dessa apreensão resulta que, em tendo o ilustrado Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, que integra esse órgão, funcionado como relator originário do recurso anteriormente manejado, se tornara prevento para também conhecer do presente recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado Desembargador RÔMULO DE ARAUJO MENDES, porquanto prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68391174 do Processo de origem: 0725212-15.2020.8.07.0000